Tribunal: TJDFT
Processo: 0746715-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. RECEPTAÇÃO. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. JUSTA CAUSA. FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA. NULIDADE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO PARA OITIVA DE TESTEMUNHA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O PORTE DE ENTORPECENTE DESTINADO AO CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI No 11.343/2006). INVIABILIDADE. FINALIDADE DE DIFUSÃO ILÍCITA. DEMONSTRAÇÃO. RECEPTAÇÃO. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. VEÍCULO. ORIGEM LÍCITA DO BEM. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO QUANTO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO. ATENUANTE NÃO CONFIGURADA. CONCURSO MATERIAL. CUMULAÇÃO DAS PENAS APLICADAS. IMPOSIÇÃO. REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUIZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
2. Os crimes de tráfico de drogas e receptação são de natureza permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindindo de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio.
3. Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por agentes policiais, não há se falar em nulidade por violação de domicílio ou tampouco ilicitude na prova colhida na residência do acusado.
4. Nos termos do artigo 396-A do Código de Processo Penal, o momento para produção de provas e arrolamento de testemunhas é na resposta à acusação, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa pela ausência de oitiva de testemunha quando se constata nos autos que a defesa técnica não requereu no momento oportuno a oitiva daquelas.
5. Depoimentos prestados por agentes policiais que identificaram a ocorrência de situação de suspeita delituosa de receptação e tráfico de drogas têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
6. Tratando-se o tipo penal do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, de crime de ação múltipla, basta a comprovação de qualquer das condutas ali descritas para que haja tráfico ilícito de entorpecentes (‘vender, ter em depósito’), sendo irrelevante a inexistência concreta da venda.
7. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, inc. VII) ou de desclassificação para o delito de porte de entorpecente para uso pessoal (art. 28 da Lei no. 11.343/2006).
8. No crime de receptação (CP, art. 180, caput), a prova do elemento anímico do agente faz-se, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem.
9. Não se reconhece a atenuante da confissão espontânea, na fase intermediária da dosimetria de pena, quando o acusado, conquanto tenha admitido que estava na posse da res, afirma, expressa e categoricamente, que desconhecia a origem ilícita do bem.
10. Consoante disposição contida no artigo 69 do Código Penal, se o agente criminoso, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, resta configurado o concurso material, determinando a cumulação/somatório das penas impostas aos crimes cometidos.
11. O pleito de concessão de gratuidade de justiça deve ser feito perante o Juízo das Execuções Penais no momento oportuno.
12. Apelação criminal conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.